Tribunal: STF
Processo: RE 87981
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-26
Data de publicação: 1980-04-26

Ementa:
O ACÓRDÃO SE ATEVE A COMPREENSAO DO PEDIDO, DECIDINDO QUE, NO DE
COMPROVAR A REALIZAÇÃO DAS OBRAS, SE ACHA IMPLICITO O DE QUE SEJAM
REALIZADAS. ESSE MODO DE INTERPRETAR O ART. 128 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL TEM EM SEU PROL A SÚMULA 400, MAXIME EM FACE DA
CIRCUNSTANCIA DE O RECURSO NÃO PREQUESTIONAR O ART. 293 DO MESMO
DIPLOMA LEGAL, DISPOSITIVO QUE TRATA, ESPECIFICAMENTE, DA MANEIRA
COMO DEVEM SER INTERPRETADOS OS PEDIDOS.